Tribunal: STF
Processo: ARE 789651
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Jerônimo Gadelha de Albuquerque Neto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO PELO MPF. LITISCONSÓRCIO ATIVO DA UNIÃO. RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS POR CONVÊNIO. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO RETIDO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CABIMENTO.  LEI N. 8.429/92. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE AOS PREFEITOS MUNICIPAIS. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS. ATO DE IMPROBIDADE. MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PRESENÇA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.
    1. Ação de improbidade em que figuram como autores a União e o Ministério Público Federal. Incidência do art. 109, I, da Constituição da República. Recursos federais repassados com destinação específica através de convênio não se incorporam ao patrimônio municipal, cabendo ao órgão concedente e ao Tribunal de Contas da União a apreciação e julgamento da prestação de contas. Competência da Justiça Federal.
    2. Agravo retido interposto de despacho que considerou o feito maduro para julgamento, declarando ser desnecessária a produção de provas e determinando que os autos fossem conclusos para sentença. Indeferimento implícito da prova testemunha postulada pelo réu. Natureza jurídica de decisão. Cabimento do agravo retido.
    3. O Juiz deve indeferir as provas desnecessárias, ou seja, as dispensáveis à comprovação dos fatos discutidos no processo. Os recursos repassados pelo FNDE à conta do PMDE (Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental), embora repassados diretamente às Unidades Executoras (Caixa Escolar, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres etc.), devem ser objeto de prestação de contas por parte do Prefeito Municipal, nos termos do convênio. A responsabilidade do Chefe do Executivo decorre do próprio convênio por ele firmado como representante do Município, sendo desnecessária a produção de provas acerca desse fato. Agravo retido improvido.
    4. Ao indeferir a medida cautelar postulada na ADIMC 2182-DF por maioria, vencido apenas o Ministro Marco Aurélio, o Pleno do STF entendeu que a Lei n. 8.429/92 não padece de qualquer inconstitucionalidade formal. Decisão que, embora desprovida de efeito vinculante, merece ser prestigiada por representar a visão de nossa Corte Constitucional sobre a matéria e por ir ao encontro do princípio da presunção de constitucionalidade das leis.
    5. O art. 37, § 4º, da Constituição da República estabeleceu um rol mínimo de sanções a que se sujeitam os responsáveis pela prática de atos de improbidade administrativa, inexistindo vedação para cominação de outras penas por lei. É constitucional o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92 na parte em que cominou sanções não mencionadas na Carta Magna: multa civil e proibição à contratação com o Poder Público e ao recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
    6. Os prefeitos e ex-prefeitos municipais sujeitam-se à Lei de Improbidade Administrativa. Inaplicabilidade da Reclamação n. 2138, do STF. Ausência de eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.
    7. O descumprimento do dever de prestar contas é tipificado como improbidade administrativa no art. 12, VI, da Lei n. 8.429/92.
    8. A Cláusula Nona do Convênio n. 41.746/98, celebrado entre o FNDE e o Município de Abreu e Lima, representado pelo réu-apelante, prevê que a responsabilidade pela prestação de contas ao ente federal é atribuição do Prefeito Municipal. As Unidades Executoras, que recebem e aplicam diretamente os recursos, estão obrigadas apenas à prestação de contas à Prefeitura. Ausência de prestação de contas ao FNDE que deve ser imputada ao prefeito, ora apelante.
    9. A configuração da improbidade pressupõe desonestidade ou má-fé. Elementos subjetivos que se apresentam neste caso. Acórdão do TCU que menciona diversas irregularidades praticadas pelo apelante na época em que era prefeito. Descumprimento do dever de prestar contas que inviabilizou a fiscalização da aplicação dos recursos federais. Intenção de ocultar possível malversação de verbas públicas.
    10. Sentença que ao fazer a dosimetria das penas atentou para a gravidade do fato e as circunstâncias pessoais do agente, fixando pena com atenção ao princípio da proporcionalidade.
    11. Agravo retido e apelação improvidos.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA, opinou contrariamente aos pedidos deduzidos no recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “Recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Ausência de prestação de contas de recursos FNDE repassados ao município por força de convênio. Competência da Justiça Federal. Agente político. Aplicação da Lei 8.429/1992 e constitucionalidade da multa prevista em seu art. 12, III. Inexistência de cerceamento de defesa.
    Por se tratar de verbas federais com destinação específica, há interesse da União, o que justifica a competência da justiça federal.
    Os agentes políticos respondem por atos de improbidade nos termos da Lei 8.429, pois somente decisão em controle abstrato de constitucionalidade poderia afastar sua incidência: a decisão da Reclamação 2138 tem efeitos apenas entre as partes do processo, o que, aliás, foi tema de decisão preclusa, porque não atacada pelo interessado.
    A caracterização do ato de improbidade pela ausência de prestação de contas independe de efetiva lesão ao erário, nos termos do art. 21, I, da lei 8.429/1992.
    Ao juiz cabe avaliar a necessidade da produção de provas requerida pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando indeferidas provas inúteis ao processo.
    O STF entende que as sanções previstas no art. 12 da referida Lei estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a administração pública.
    Parecer pelo desprovimento do agravo, prejudicado o recurso extraordinário.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  ARE 683.235-RG/PA, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES, posteriormente substituído pelo RE 976.566/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’.
    1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento  de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto- -lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’.” (grifei)
    Cabe ressaltar, de outro lado, no tocante à questão da competência para processar e julgar a causa, que essa controvérsia jurídica já foi dirimida pelo Plenário desta Suprema Corte que, ao julgar a ACO 1.463-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que desautoriza, no ponto, a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Concorrência de atribuições. Possibilidade. 
    1. Conflito negativo de atribuições, instaurado pelo Procurador- -Geral da República, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo quanto a investigar irregularidades detectadas pela Controladoria-Geral da União na aplicação de recursos públicos federais no Município de Pirangi/SP.
    2. A análise do caso revela não existir o alegado conflito de atribuições, não havendo, ao menos por ora, como identificar atribuição única e exclusiva do Ministério Público Federal ou do ‘Parquet’ estadual. Foram constatadas várias irregularidades que apontam para níveis de ineficiência administrativa municipal. 
    3. As falhas apontadas deram-se em programas federais, os quais contam com recursos derivados dos cofres da União, o que, por si só, já resulta no imediato e direto interesse federal na correta aplicação das verbas públicas, haja vista que a debilidade de gestão resulta igualmente na malversação de patrimônio público federal, independentemente da efetiva ocorrência de desvio de verbas. No caso de eventual ajuizamento de ação civil pública, por restar envolvido o interesse da União na correta aplicação dos recursos  federais, será competente a Justiça Federal, nos termos  do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedente: ACO nº 1.281/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/12/10.
    4. Essa atribuição do ‘Parquet’ federal não exclui, contudo, a atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo de também atuar no presente caso, pois além do dever de zelar pela eficiência administrativa municipal, não se pode descartar, de início, a possibilidade de haver recursos públicos estaduais e municipais envolvidos. 
    5. O aprimoramento dos mecanismos de controle da administração pública sempre se demonstra benéfico, sendo dotado cada órgão ministerial de independência suficiente para conduzir as apurações da forma que melhor lhe aprouver, sem que tal situação gere interferência indevida entre ambos. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)
    Impende assinalar, por necessário, quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei nº 8.429/92, que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992.
    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (AI 705.294-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. 
    As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia  com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 
    Agravos regimentais a que se nega provimento.”
    (RE 598.588-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE ‘SERVIDORES FANTASMAS’ POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 630.875-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    É importante referir, ainda, no que se refere à eventual violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo  à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei) 
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário.
    Impõe-se registrar, por oportuno, quanto às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica em referência, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    É importante destacar, finalmente, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Superadas essas questões, passo a analisar se a falta de prestação de contas referente ao Convênio n. 41.746/98, firmado entre o Município de Abreu e Lima e o FNDE, configura ato de improbidade administrativa.
    Destaco que a ausência de prestação de contas é fato incontroverso. O próprio apelado não o refuta. Limita-se a defender que a responsabilidade para fazê-lo seria dos responsáveis pela administração das unidades gestoras, ou seja, dos diretores das escolas municipais que receberam e aplicaram diretamente os recursos repassados pelo FNDE.
    Não é bem assim. A Cláusula Nona do Convênio n. 41.746/98 está assim redigida:
    .......................................................................................................
    Consta no preâmbulo do convênio que o FNDE é o ‘Concedente’, o Município de Abreu e Lima, então representado pelo apelante (Jerônimo Gadelha de Albuquerque Neto), é o ‘Convenente’ (fl. 07 – numeração da SECEX-PE – Apenso, vol. II). Assim, às Unidades Executoras caberia enviar a prestação de contas à Prefeitura, a fim de que esta prestasse contas ao FNDE, através da DEMEC (Delegacia do Ministério da Educação e Cultura).
    Não há no convênio qualquer previsão de que a prestação de contas seja feita ao FNDE diretamente pelas Unidades Executoras (Caixa Escolar, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres – APM, etc.). A responsabilidade era, de fato, do apelante, então Chefe do Poder Executivo Municipal.
    O apelante alega que nunca recebeu ofícios informando-lhe acerca da inexistência de prestação de contas relativa ao Convênio n. 41.746/98, supondo que isso tenha ocorrido porque os mesmos foram enviados para endereços nos quais jamais residira. Ainda que seja verdade, tais fatos não elidiriam a responsabilidade do apelante, porquanto o dever de prestar contas fora descumprido desde o exaurimento do prazo estabelecido no convênio, independentemente de qualquer comunicação ou notificação posterior.
    Ao não prestar contas, o apelante praticou conduta que, em tese, se subsume ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/92, que assim prescreve:
    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
    (...).
    VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
    Comungo com o entendimento que vem sendo perfilhado pelo STJ e por esta Corte no sentido que a configuração da improbidade administrativa pressupõe que o agente tenha atuado com desonestidade ou má-fé.
    No presente caso, identifico esses elementos subjetivos na conduta do apelante. O Acórdão n. 3519/2006-TCU-2ª Câmara, cuja cópia dorme nas fls. 05-29 do Apenso (vol. I), evidencia que o ora apelante era dado à prática de irregularidades na condição de Prefeito do Município de Abreu e Lima. Várias delas foram expressamente apontadas pela Corte de Contas (não-prestação de contas referente de outros convênios, intenso nepotismo etc.). Nesse contexto, não tenho nenhuma dúvida que a prestação de contas não foi apresentada com a finalidade de ocultar uma provável malversação dos recursos federais. Ao não encaminhar ao FNDE a documentação necessária à análise da correção dos procedimentos e da destinação das verbas, o apelante acabou impedindo a fiscalização pelos órgãos federais competentes. E, ao que me parece, essa foi justamente a sua intenção.
    Registro que é irrelevante ao julgamento deste recurso se a decisão proferida pelo TCU no Processo n. 006.799/2005-0, que reputou irregulares as contas do apelante, afrontou ou não a jurisprudência daquela Corte. A presente causa tem como objeto ato de improbidade praticado pelo apelante, não a validade ou acerto do acórdão do TCU.
    Por fim, ressalto que o Juízo ‘a quo’ foi minucioso na dosimetria das sanções, tendo-as individualizado e fixado em patamares compatíveis com a gravidade da conduta e as características pessoais do agente.
    Diante do exposto, nego provimento à apelação.” (grifei)
    Cumpre assinalar que o entendimento exposto na presente decisão, a esse respeito, tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.202.601-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.234.935/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.237.930-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.240.518/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 967.731-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.
    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (ARE 1.179.511-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator